Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REJEITADA. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. ENTORPECENTE DESTINADA PARA VENDA. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. PENA RAZOÁVEL. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. REGIME SEMIABERTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
3. Afastando-se, de ofício, o erro material que afirmou ser o réu reincidente específico, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal, tendo a pena sido fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, altera-se para regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.